Tribunal: CARF
Processo: 13502.720190/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720190/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.464 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GINALDO DO ROSÁRIO GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA FALTA DE JUNTADA AOS AUTOS DO TÍTULO CONSTITUTIVO
DA
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR.
SUPERAÇÃO
POSTERIOR
DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Com a juntada aos autos de cópia da sentença e do respectivo ofício, com o
qual se deu ciência ao empregador do recorrente acerca do dever de retenção
de valores a título de pensão alimentícia, supera-se o obstáculo identificado
pelo órgão julgador de origem, e a dedução pleiteada deve ser restaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720190/2010-56
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720190/2010-56

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/919636771514290, expedida em 31/08/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$1.461,70, com juros de mora calculados até 31/08/2010,
fls. 4 a 9.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$1.080,00.
b) Dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$11.084,34, pois, segundo a
autoridade lançadora, o contribuinte, intimado e reintimado, não apresentou cópia da
decisão judicial fixando o valor da pensão alimentícia judicial em favor de Shirley
Maria G. de Oliveira.
Cientificado da notificação em 23/09/2010, fls. 13, o contribuinte apresentou
impugnação em 05/10/2010, fls. 2, contestando parcialmente o lançamento.
Alega que é aposentado da Marinha do Brasil e que responde por pensão alimentícia,
por decisão judicial, a Shirley Maria Guimarães de Oliveira, conforme cópia do
processo no 20001/96, fls. 12.
Sustenta que a lei permite a dedução a título de pensão alimentícia.
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Dedução indevida com despesa com instrução. Matéria não impugnada.
O contribuinte apresentou impugnação parcial, pois não contestou e nem apresentou
provas em relação à glosa de despesa com instrução.
Assim, mencionada infração não é matéria litigiosa, nos termos da previsão contida no
Decreto no 70.235/72, artigo 17.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por não ter sido argüida na peça impugnatória, a parte não contestada deve ser
considerada atingida pela preclusão, não mais podendo ser discutida na fase recursal.
A autoridade preparadora deverá efetuar a imediata cobrança da parte não contestada, se
for o caso, nos termos do Decreto no 70.235/72, artigo 21.
Pensão alimentícia. Glosa.
O documento que o autuado juntou nos autos, fls. 12, já havia sido apresentado à
autoridade lançadora, como se verifica da análise de fls. 28 do dossiê de fiscalização no
10010.000610/1010-74, apenso a este processo.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, a
obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do
lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de
comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Desse modo, considerando a inércia do autuado em apresentar a cópia da decisão
judicial que fixou o valor da pensão alimentícia judicial em favor de Shirley Maria G.
de Oliveira, entendo que deve ser mantida a glosa apurada pelo agente do fisco.
Conclusão.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário em litígio.

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720190/2010-56

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a infração que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
PROVAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A legislação atribui ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao
ato administrativo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender ausente cópia do título
judicial constitutivo da obrigação alimentar1.
Em resposta, o recorrente junta cópia da sentença e do ofício que comunicara o
empregador do contribuinte a descontar os valores devidos da remuneração eventualmente paga
(fls 36-37).
Com a juntada dos documentos tidos por essenciais pelo órgão julgador de
origem, supera-se o obstáculo identificado, e a dedução pleiteada deve ser restaurada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "Desse modo, considerando a inércia do autuado em apresentar a cópia da decisão judicial que fixou o valor da
pensão alimentícia judicial em favor de Shirley Maria G. de Oliveira, entendo que deve ser mantida a glosa apurada
pelo agente do fisco. "
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.464 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.720190/2010-56

Fl. 47
DF CARF MF
Original